Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-92.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-92.2019.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

REPRESENTANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MOVIMENTO - TRANSPORTE & LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4)

Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOVIMENTO – TRANSPORTES & LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela embargante, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BRADESCO SAÚDE S/A
, assim ementado (Num. 19663415):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA INÓCUA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. EMPRESA SEGURADA QUE SE INSURGE QUANTO À COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS NOS 60 DIAS SUBSEQUENTES A RESCISÃO CONTRATUAL. CLARA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL AO PREVER A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO IMOTIVADO, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009, DA ANS. ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, ADMITE A DENÚNCIA IMOTIVADA APÓS A VIGÊNCIA DE DOZE MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DOS VALORES. DEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, a recorrente opôs Embargos de Declaração (Num. 19864468), alegando omissão e contradição no v. acórdão. Defende principalmente, que o v. acórdão teria sido omisso e contraditório, ao supostamente não analisar adequadamente as provas dos autos e as alegações de cerceamento de defesa.

Aduz haver suposta violação ao art. 93, ix da CF/88 e do art. 373, I do CPC. Diante disso,
requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para reformar o v. Acórdão, que manteve
in totum
a sentença recorrida, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou Contrarrazões (Num. 19991097), requerendo a rejeição dos aclaratórios, por absoluta ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante, que o acórdão não teria analisado de maneirda adequada as provas constantes dos autos e o alegado cerceamento de defesa, o que constituiria em omissão e contradição
.

No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise probatória, justapondo o melhor direito ao caso concreto, não havendo que se falar em qualquer omissão ou contradição no
decisum
recorrido.

Senão vejamos trecho do acórdão embargado,
in verbis
(Num. 18545606):

“No que se refere a preliminar de nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, esta não merece acolhimento. Explico.

A autora/recorrente alega que teve seu direito tolhido, pois poderia provar o alegado durante o deslinde processual, mediante os depoimentos dos representantes legais da parte e a oitiva da testemunha arrolada, que era o gestor do contrato a época dos fatos.

Nesse contexto, é necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado previstos no CPC, nos artigos 370 e 371, está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, I, do CPC: (...)

No mesmo rumo, colacionam-se os seguintes julgados do STJ: (...)

Ora, no caso concreto, está mais do que evidenciado que a prova reclamada pelo insurgente seria absolutamente inútil para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são satisfatórios para o deslinde da demanda, de modo que o exame do caso prescinde da produção de mais provas, posto que a documental se mostra suficiente.

Em consequência, tem-se claro que o feito admitia julgamento antecipado, revelando-se absolutamente despropositada a dilação probatória pretendida pela ré, ora recorrente. Inexistiu, portanto, violação, pelo Magistrado a quo, ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Assim, refuta-se a preliminar elencada.

No que se refere ao mérito, adianto que igualmente não merece acolhimento os argumentos recursais, conforme passo a esclarecer. As cláusulas contratuais discutidas nos autos assim dispõem: (...)

De início, observa-se que os argumentos recursais da ré confundem suspensão do contrato com a rescisão deste.

De fato, a cláusula 12.1.1 prevê que o contrato será suspenso após 5 (cinco) dias de atraso no pagamento de qualquer valor contratual. Contudo, a cláusula 12.2.2.1, dispõe que o contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

Diante disso, compulsando os autos, observa-se que o inadimplemento se deu em janeiro de 2018, portanto, sendo devidos os valores relativos aos 60 (sessenta) dias posteriores, exatamente como cobrado pelo autor, fevereiro e março de 2018.

Ademais, as referidas cláusulas contratuais são válidas e encontram-se em consonância com o art. 17 da Resolução ANS nº 195/99, que prevê: (...)

Portanto, a apelante deverá arcar com o pagamento das mensalidades até a rescisão do contrato, ou seja, referente as parcelas de fevereiro e março de 2018, não havendo qualquer incorreção na cobrança constate na exordial.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes: (...)

Assim, de rigor a manutenção da sentença, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus constante no art. 373, I, do CPC, diferendo da ré que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor: (...)

Destarte, o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, qual seja a cobrança das duas mensalidades após o inadimplemento contratual pela ré, nos termos do contrato pactuado entre as partes e da Resolução da ANS.”.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Por fim, ressalta-se que a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (EDcl no AgInt no AREsp 1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - ED: 25291751920128130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 24/10/2024